Tribunal: TJSP
Processo: 0001745-79.2011.8.26.0050
Classe: Apelação Criminal / Receptação Qualificada
Órgão julgador: Gilberto Cruz
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-11-19
Data de publicação: 2020-11-20

Ementa:
RECEPTAÇÃO QUALIFICADA – Configuração. Autoria e materialidade demonstradas. Prova segura do conhecimento da origem ilícita do bem. Depoimento do policial militar e da testemunha Joel em harmonia com o conjunto probatório. Negativa do réu isolada – Circunstâncias que evidenciam o dolo do agente na conduta de receber e vender o produto de origem ilícita, no exercício de atividade comercial

Ementa:
RECEPTAÇÃO QUALIFICADA – Configuração. Autoria e materialidade demonstradas. Prova segura do conhecimento da origem ilícita do bem. Depoimento do policial militar e da testemunha Joel em harmonia com o conjunto probatório. Negativa do réu isolada – Circunstâncias que evidenciam o dolo do agente na conduta de receber e vender o produto de origem ilícita, no exercício de atividade comercial informal – Condenação mantida.
PENAS e REGIME PRISIONAL – Bases acima dos patamares (1/4). Culpabilidade exacerbada (alto valor dos bens receptados) não evidenciada. Prejuízo patrimonial inerente ao tipo penal. Maus antecedentes verificados. Precedentes do C. STJ. Alteração para o coeficiente de 1/6 – Regime inicial semiaberto – Inviável a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas (CP, artigo 44, III) – Apelo provido em parte para reduzir as penas.